Tribunal: TJPA
Processo: 0805043-49.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805043-49.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: MICHEL ALVES DA SILVA

AUTORIDADE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

IMPETRADO: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE QUE O JUDICIÁRIO NÃO PODE INTERVIR NOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. RE N° 632.853 STF. A JURISPRUDÊNCIA DO PRÓPRIO STF ADMITE O CONTROLE JUDICIAL SOBRE ATOS ADMINISTRATIVOS QUANDO EXTRAPOLAM A DISCRICIONARIEDADE. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE POLICIAL PENAL. UTILIZAÇÃO PELO EDITAL DE ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC). EXCLUSÃO ILEGAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

Embargos de declaração apresentados pelo Estado do Pará, alegando omissão em acórdão que concedeu segurança para permitir a continuidade de candidato em concurso público para o cargo de Policial Penal, contestando a avaliação de inaptidão com base em critérios de saúde não previstos em lei. O embargante argumenta que o acórdão não abordou a tese de que o Judiciário não pode interferir nos critérios adotados pela banca examinadora, invocando o precedente do STF no RE 632.853.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão consiste em saber se houve omissão quanto à tese de impossibilidade de interferência judicial nos critérios adotados pela banca examinadora, em respeito à discricionariedade administrativa e ao princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 37 da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Conforme o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração visam suprir omissões, esclarecer obscuridades, ou eliminar contradições na decisão.
4. Não se verifica omissão, pois o acórdão embargado analisou amplamente a ilegalidade do ato administrativo de eliminação do candidato com base em critérios não previstos em lei específica para o cargo de Policial Penal.

5. A jurisprudência pacífica, inclusive do STF, admite o controle judicial sobre atos administrativos, quando extrapolam a discricionariedade, com afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A decisão questionada considerou o critério de IMC como incompatível com o princípio da legalidade, ao exigir aptidão física sem base legal.

6. O Judiciário pode controlar atos administrativos discricionários que extrapolem os limites legais, especialmente em certames públicos, sempre que os critérios adotados não observem previsão legal específica para o cargo.

IV. DISPOSITIVO:

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Mandado de Segurança nº 0805043-49.2022.814.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do
V. Acórdão
(id 18221062) que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo embargante contra a decisão monocrática desta Desembargadora Relatora que concedeu a segurança pleiteada pelo autor
MICHEL ALVES DA SILVA
, ora embargado, anulando o ato administrativo que declarou a inaptidão do candidato do certame público, possibilitando a sua participação nas demais etapas, caso aprovado.

Em suas
razões recursais (id 19060269)
, o embargante sustenta a existência de omissão no Acórdão embargado, alegando que a decisão não se manifestou acerca da tese da ausência do direito pleiteado argumentando a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário nos critérios adotados por Banca Examinadora, conforme o entendimento do C. STF no RE n° 632.853, de caráter vinculante. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar a omissão apontada, prequestionando a matéria, referente à violação ao dispositivo constitucional previsto no artigo 37, da CF/88.

O embargado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão (id 19422256).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado, o Estado do Pará alega omissão no Acórdão embargado, argumentando que a decisão não se manifestou acerca da tese da ausência do direito pleiteado argumentando a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário nos critérios adotados por Banca Examinadora, conforme o entendimento do C. STF no RE n° 632.853, de caráter vinculante, pelo que requer o provimento do recurso para sanar a omissão apontada, referente à violação do artigo 37, da Constituição Federal/88.

Como é cediço, o
artigo 1.022 do CPC estabelece as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal, senão vejamos
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Por oportuno, destaco a ementa do Acórdão embargado:

“
EMENTA

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA CONCEDENDO A SEGURANÇA. EXAMES PRELIMINARES DE SAÚDE. INAPTIDÃO. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) ACIMA DO MÁXIMO PREVISTO NO EDITAL. INCOMPATIBILIDADE COM NORMA EDITALÍCIA. SEM PREVISÃO LEGAL SOBRE OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. o impetrante relata que se inscreveu no Concurso Público de Edital n° 01/2021 - Seplad/Seap para provimento de cargo de Policial Penal no Estado do Pará. Assim, alega que fora reprovado na 3ª (terceira) etapa, que consistia em Exame Médico pela Junta Médica, com base na constatação de elevação no IMC, item 13.4 e por alteração no exame de VDRL e Triglicerídeos.

2. impetrou mandado de segurança sob o argumento de que o critério de avaliação médica do exame Antropométrico (IMC) não teria previsão legal na Lei Estadual nº 8.937/2015 que rege o ingresso de Policiais Penais na Secretaria De Estado De Administração Penitenciária (SEAP), logo haveria irregularidade no resultado de inaptidão conferido pela Administração Pública.

3. Recurso interposto contra Decisão Monocrática que determinou a concessão da segurança, em razão dos atos administrativos terem presunção de legalidade, edital como lei do certame e a impossibilidade do Poder Judiciário intervir no mérito.

4. Ocorre que pela Lei Estadual nº 8.937/2019 não há previsão para os critérios avaliativos a serem utilizados na apreciação de laudos e perícias médicas. Por conta disto, o ato administrativo é dotado de discricionariedade, a qual é dotada de motivação razoabilidade. Por conta disto, as provas anexadas demonstram que o resultado não possui estas características.

5. AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.”

De plano, consigno que a irresignação do embargante não merece prosperar, inexistindo a omissão apontada e a interferência do Poder Judiciários nos critérios da Banca Examinadora, estando a decisão amparada na ilegalidade do ato administrativo que eliminou o candidato do concurso público realizado para o provimento no cargo de Policial Penal da SEAP com base no critério de avaliação médica do exame Antropométrico (IMC) e na alteração dos exames de VDRL e triglicerídeos, como passo a demonstrar.

Importa contextualizar que o Edital nº 01/2021 do certame, estabelece a etapa de exame médico como exclusivamente eliminatório, no Item 13 da norma editalícia, fazendo referência à avaliação antropométrica, cálculo de IMC, estabelecendo o limite de 25 como bom, e até 30, que será avaliado como caso de hipertrofia muscular, mesmo sem prévio dispositivo legal, a apresentação de exames de sangue, anti HIV, VDRL, eletrocardiograma, entre outros, aduzindo a automática eliminação do candidato considerado Inapto.

Ocorre que na ficha de avaliação do candidato (ID 9037213), consta peso de 95.50 (kg), altura de 1,79 (m), e I.M.C de 29,81, mas sem conclusão sobre ser caso de hipertrofia muscular ou de obesidade, bem como, consta a alteração do
VDRL e triglicerídeos
o deixando inapto, mas sem estabelecer se as comorbidades estão relacionadas à boa ou má atuação na função de agente penitenciário, se são consideradas incompatíveis ou se não guardam relação com a atividade desempenhada pelo pretenso policial penal.

Ademais, a ficha de avaliação não estabeleceu a gravidade da alteração nos exames de VDRL e triglicerídeos para o desempenho da função, logo a análise isolada dos referidos exames, não são capazes de aferir a saúde e a capacidade física do candidato aptos a ensejar a sua eliminação do certame, pois as alterações apresentadas, representam circunstâncias momentâneas e não incapacitantes para o exercício do referido cardo público, demonstrando a violação à razoabilidade e à proporcionalidade.

Assim, resta claro que a eliminação do candidato do concurso, ora agravado, foi baseada no índice de massa corporal (IMC), o qual não possui previsão em lei para utilização do referido índice IMC, relativo à altura e peso como fator de aptidão de candidato que concorre ao cargo de Polícia Penal, desta forma, resta inequívoco que o ato é ilegal, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois a exigência editalícia não possui correspondência em lei estadual que rege os Policiais Penais.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência:

“(...)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MILITAR. FAB. INAPTIDÃO FÍSICA. DESCLASSIFICAÇÃO. OBESIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

A Constituição determina que a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, ou seja, foi adotado o princípio da reserva legal, que exige o tratamento da matéria exclusivamente pelo Legislativo, sem a participação normativa do Executivo. A Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares), de forma alguma estabelece especificamente os requisitos para exames de saúde em concursos às fileiras militares. Portanto, evidente que não existe a fixação do Índice de Massa Corpórea - IMC como fator à aptidão ou não para ingresso na carreira militar, sendo defeso fazê-lo através de Edital de Concurso, à míngua de Lei que o autorize. (TRF4, AC 5016120-97.2014.404.7112, Quarta Turma, Relator p/ Acórdão Luís Alberto D'azevedo Aurvalle, juntado aos autos em 05/05/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR. CONCURSO. OBESIDADE. EXCLUSÃO ILEGAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Não existe a fixação do Índice de Massa Corpórea - IMC como fator à aptidão ou não para ingresso na carreira militar, não podendo o Edital do concurso estabelecer requisito que só poderia ser exigido por força de imposição legal. (TRF4, AG 5028256-25.2014.404.0000, Quarta Turma, Relator p/ Acórdão Sérgio Renato Tejada Garcia, juntado aos autos em 29/01/2015) (...) Assim, em que pese a argumentação recursal da União, tenho que não é apta a infirmar a conclusão da sentença antes transcrita, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Por fim, tenho que é de ser mantida a verba honorária fixada, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC. Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação e à remessa oficial. Constata-se que a orientação adotada pelo Tribunal a quo está alinhada à jurisprudência deste Suprema Corte, firme no sentido de que os requisitos para ingresso em cargo público devem ser previstos em lei, sendo insuficiente a previsão no edital do certame. Nesse sentido os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ALTURA MÍNIMA. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. 1. Somente lei formal pode impor condições para o preenchimento de cargos, empregos ou funções públicas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (AI-AgR 627.586, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 19.12.2007). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) CONCURSO PÚBLICO GUARDA MUNICIPAL ALTURA MÍNIMA

EXIGÊNCIA PREVISTA APENAS NO EDITAL AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI FORMAL OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE E DA RAZOABILIDADE DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (ARE-AgR 715.061, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19.6.2013). Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além do reexame da legislação infraconstitucional (Lei 6.880/08) e das normas editalícias previstas no certame, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2.Direito Administrativo. Concurso público. Miopia. Possibilidade de correção mediante cirurgia. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Razoabilidade da exigência. Necessidade de interpretação das cláusulas do edital. Súmula 454. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 949.139-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.5.2016). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS E DE ANÁLISE DO EDITAL DO CONCURSO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 777.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.2.2014). Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2019. Ministro Edson Fachin Relator Documento assinado digitalmente

(STF - ARE: 1189321 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/02/2019, Data de Publicação: DJe-044 06/03/2019)”

Assim, em se tratando de concurso público, a Administração Pública deve obedecer a princípios norteadores do sistema, em especial, o da legalidade, segundo o qual nenhum ato administrativo poderá ultrapassar as determinações legais.

Portanto, conforme o entendimento da Suprema Corte, conclui-se que a exigência de limites máximo e mínimo de Índice de Massa Corporal (IMC) em concurso públicos somente é permitida mediante previsão legal, logo, as exigências do edital deverão observar a pertinência do critério em face das atribuições do cargo, como no caso de Policial Penal, sendo que o exame do ato administrativo sob o aspecto da legalidade pode ser analisado pelo Poder Judiciário, sem configurar indevida interferência ou violação da separação dos poderes.

Nesse sentido, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do C. STJ:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REEXAME EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO/PM. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. EXAME MÉDICO. REPROVAÇÃO. SOBREPESO. DECADÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. CONSOLIDAÇÃO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. EDITAL. REGRA NÃO PREVISTA EM LEI. ILEGALIDADE. ATO VINCULADO. CONTROLE DE LEGALIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. 1- Sendo impugnado o ato que afastou o candidato do concurso, será ele o termo inicial à contagem do prazo decadencial. Não havendo transcorrido mais de 120 (cento e vinte) dias entre o ato impugnado e a propositura do mandamus, não incidente a decadência, na espécie. Inteligência do art. 23, da lei nº 12.016/09; 2- O STJ tem entendimento consolidado em oposição à aplicação da teoria do fato consumado em situações amparadas por medidas de natureza precária, como antecipação dos efeitos da tutela, não havendo situação consolidada pelo decurso do tempo ante a reversibilidade ínsita à tutela antecipada; 3- O edital de concurso para ingresso na carreira da PM, que prevê índice máximo de peso, como requisito de aprovação, à mingua da correlata previsão em lei especial, viola o princípio da legalidade, insculpido nos arts. 37, I e 142, X, da CF/88; 4- Não afronta o princípio da separação de poderes o controle de legalidade exercido pelo judiciário sobre atos do poder executivo, em especial, a perquirição da legalidade de norma editalícia que limita o peso aos candidatos a vagas para o curso do formação de soldados da PM; 5- Reexame e apelação conhecidos. Apelação desprovida. Sentença confirmada, em reexame necessário.

(TJ-PA - Apelação / Remessa Necessária: 0032174-84.2009.8.14.0301 9999177656, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 26/06/2017, 1ª Turma de Direito Público)

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO AO CARGO DE POLICIAL PENAL. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) ACIMA DO ESTIPULADO EM EDITAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL RELATIVA À ALTURA E PESO DE CANDIDATO AO CARGO A QUE CONCORRE. ATO ILEGAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, CONCEDER A SEGURANÇA, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0803330-39.2022.8.14.0000, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 20/09/2022, Seção de Direito Público)

‘‘PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. TEMPORÁRIO DA AERONÁUTICA. TÉCNICO EM LABORATÓRIO. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL. CRITÉRIOS. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA E COMPATIBILIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III - A exigência de limites máximo e mínimo de Índice de Massa Corporal (IMC) em concursos públicos somente é permitida se houver previsão legal específica e compatibilidade com as atribuições do cargo. Precedentes.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1879579/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 08/10/2020)’’ (grifou-se).

‘‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA CARREIRA MILITAR. APTIDÃO FÍSICA. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A lei de regência das forças armadas ( Estatuto dos Militares - Lei nº 6.880/80) não elenca nenhuma exigência quanto ao limite de altura, peso ou IMC para o ingresso na carreira, de modo que a previsão de algum desses requisitos, em concursos públicos, somente seria permitida mediante respaldo legal específico, compatível com as atribuições do cargo, sendo insuficiente a mera inclusão como cláusula do edital.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1761455/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 06/12/2019)’’ (grifei).

Assim, inexistindo qualquer omissão ou erro material a ser sanado no Acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos opostos, inexistindo qualquer ofensa ao artigo 37 da Constituição Federal, mantendo integralmente o Acórdão embargado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Estado do Pará, mantendo o Acórdão embargado,
tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém – PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 11/12/2024